Tribunal: TJDFT
Processo: 0743024-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 246153590, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra de ações coletivas, no 0705759-04.2025.8.07.0018, proposto em face de VALESKA URSULA HADELICH (agravados/exequentes), que julgou improcedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL e homologou o quantum debeatur apresentado pela exequente, correspondente atualmente ao valor líquido de R$ 1.282,83 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos). Em suas razões recursais (ID 76935974), o agravante/executado, em síntese, sustenta que a parte agravada/exequente pleiteia o cumprimento individual de sentença coletiva proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018, que determinou o restabelecimento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE aos servidores inativos da Carreira de Atividades Culturais que já haviam incorporado tal vantagem antes da edição da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Alega que o IPREV apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a ilegitimidade ativa da parte exequente, porquanto esta exercia o cargo de Músico, categoria que não foi beneficiada pelo título executivo judicial, em razão da exclusão da GARE dessa carreira pela Lei Distrital no 2.839/2001. Assevera que o Juízo da origem, entretanto, rejeitou a impugnação, reconhecendo legitimidade da parte exequente, e homologou os cálculos apresentados, no valor de R$ 1.282,83 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) e que, assim, diante da indevida ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada, em afronta aos arts. 502, 503 e 506 do CPC, e da inexistência de título executivo em favor da Exequente, vem o Distrito Federal interpor o presente Agravo de Instrumento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente, em razão da indevida ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada, extinguindo-se o cumprimento individual de sentença por ausência de título executivo judicial em seu favor (arts. 502, 503, 506 e 783 do CPC). Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que julgou improcedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL e homologou o quantum debeatur apresentado pela exequente, correspondente atualmente ao valor líquido de R$ 1.282,83 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos). De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, sendo que todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator